Tribunal: CARF
Processo: 13603.722741/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722741/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.593 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
MONTEACO ESTRUTURAS METALICAS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-42.993, de 28 de fevereiro
de 2013, da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722741/2010-88
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722741/2010-88

Trata-se de impugnação contra a exclusão da interessada do Simples Nacional – Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Por meio do ADE (Ato Declaratório Executivo) DRF/BHE No 423570, de 1o de
setembro de 2010 (fls. 10), a contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de
1o de janeiro de 20011, em virtude de existirem, em seu nome, débitos com a Fazenda
Pública Federal sem exigibilidade suspensa.
No referido ADE, consta que os débitos motivadores da exclusão foram os seguintes:
05/2008 R$ 3.200,96; 06/2008 R$ 7.558,10; 08/2008 R$ 13.436,61; 09/2008 R$
16.637,04; 10/2008 R$ 21.877,52; 11/2008 R$ 5.753,58; e 12/2008 R$ 832,00
Cientificada da exclusão em 22/09/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 80,
em 20/10/2010 (data da formalização do presente processo), a interessada apresentou a
impugnação de fls. 2/7, com as seguintes alegações:
- Não se encontra devedora dos tributos cobrados, uma vez que aderiu ao parcelamento
estabelecido pela Lei no 11.941/2009.
- Que não há motivo para revogação do referido parcelamento, que se encontra com as
parcelas em dia.
- Que no Ato Declaratório em momento algum foi esclarecida a razão da exclusão do
parcelamento e do vencimento antecipado dos débitos.
- Que a aderiu ao parcelamento exatamente em razão das dificuldades financeiras por
que passou, o que a impossibilitou saldar os débitos com a Receita Federal.
- Que a Lei no 11.941/09 não traz qualquer restrição quanto à inclusão dos débitos do
Simples Nacional - Ainda que seja negada a manutenção do parcelamento nos termos da
Lei no 11.941/09, deverá ser mantida no Simples, uma vez que foi vencedora em ação
judicial interposta, para devolução das retenções de 11% a título de contribuição
previdenciária das notas fiscais emitidas.
Em seguida, transcreve e comenta decisão no processo judicial no 2010.38.00.007.680-
1, que, supostamente, garantiu seu direito.
Conclui que, por ser detentora de crédito com a União em valor superior à dívida
executada, é perfeitamente possível a compensação de seu crédito com o débito
identificado, o que afastaria sua inadimplência.
Tendo em vista que a dívida notificada deverá ser recalculada, indica como perito o
contador Laert Silva, que deverá responder aos quesitos abaixo formulados:
1. Qual o saldo devedor especificado no Ato Declaratório e devidamente atualizado
pela impugnante?
2. Qual o crédito atualizado do Impugnante nos autos do processo n°
2010.38.00.007.680-1?
3. Procedendo à compensação, nos termos do art. 156 do CTN, qual o remanescente e
em proveito de qual das partes?
Requer, ainda, que, após a apuração do débito e crédito, deverá ser concedido prazo
para quitar integralmente seu débito, caso ainda haja saldo devedor.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722741/2010-88

Acrescenta que, caso se entenda pela desnecessidade de prova pericial, a apuração dos
valores deverá ser providenciada pela própria Secretaria da Receita Federal, por meio de
simples diligencia.
Por fim, requer I - a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório DRF/CON n° 423570,
até provimento final da presente impugnação/manifestação de inconformismo;
II - a suspensão da exigibilidade do débito notificado em razão da adesão do
Impugnante ao parcelamento concedido pela Lei 11.941/09, mantendo-se por
consequência todos os termos estabelecidos no ato do parcelamento;
E, sucessivamente, III - na hipótese, de por absurdo, ser indeferido o pedido do item II,
seja deferida a compensação do débito notificado com o crédito decorrente da indevida
retenção dos 11% de contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas, tendo em
vista a sentença proferida nos autos do processo 2010.38.00.007.680-1 e o
reconhecimento dos pedidos pela própria Procuradoria Federal, nos termos da
Portaria n° 294/2010 -PGFN;
IV - seja determinada a realização de perícia técnica para que reste apurado o saldo
devedor e o crédito do Impugnante a fim de proceder a compensação entre eles e/ou,
caso assim não entenda, seja a Impuganção baixada em diligência para que a própria
Secretaria da Fazenda proceda ao cálculo dos débitos/créditos.
Instruem os autos os docs. de fls. 8/93, constituídos, dentre outros, por telas de
“Informações de Apoio para Emissão de Certidão” (fls. 11/13, 74/77 e 87/91); cópia de
Decisão proferida pela 17a Vara da Justiça Federal em Minas Gerais, no processo
2010.38.00.007680-1 (fls. 17/18); cópias de notas fiscais de serviço emitidas pela
interessada (fls. 19/72) e cópias de comprovantes de pagamentos do Simples Nacional
(fls. 78/79).
Em 14 de março de 2011, protocolizou o requerimento de fls. 81, em que reitera o
pedido de suspensão dos efeitos do ADE DRF/BHE No 423570.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2010
EXCLUSÃO POR DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
Não poderá permanecer no Simples Nacional a empresa excluída em razão de débitos
sem exigibilidade suspensa, se não comprovar ter regularizado, no prazo de trinta dias
após a ciência, os débitos motivadores da exclusão..
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 23/04/2013 (e-fls. 102) e
apresentou recurso voluntário no dia 23/05/2013 (e-fls. 46 a 48), conforme fatos e fundamentos a
seguir sintetizados:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722741/2010-88

Afirma que não possui débitos que justifique a sua exclusão do Simples, isso
porque os débitos foram parcelados através da Lei no 11.941/09 e a mesma encontra-se em dia
com o pagamento. Alega que a citada Lei permite o parcelamento de todo e qualquer débito
desde que administrados pela SRF e PGFN, diante disso entente que deve ser mantido o
parcelamento e a suspensão do débito.
Ultrapassado o argumento acima, a Recorrente expõe que entrou com Mandado de
Segurança para obter a devolução das retenções de 11% a t ́titulo de contribuição previdenciária
das notas fiscais por ela emitidas, sendo vencedora da ação. Diante disso, possui a contribuinte
crédito coma União Federal no valor de R$ 63.389,43. Esse valor é superior a dívida e, diante
disso, entende que deve ser efetuada a compensação.
Defende que vem pagando o parcelamento mencionado regularmente e defende a
necessidade de perícia para se verificar o montante atualmente devido pela Recorrente e
concessão de prazo para quitação do débito.
Por fim, requereu a suspensão da exigibilidade do débito e dos efeitos do ADE
objeto deste litígio, e a procedência do recurso voluntário.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722741/2010-88

A LC no 123/2006, em seu art.17 determina:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Os débitos objeto do processo compreendem períodos entre o mês 05 a 12/2008 e
aduz a Recorrente ter aderido ao parcelamento de débitos da Lei no 11.941/2009.
A Lei no 11.941/2009, entre outras medidas, instituiu o parcelamento especial para
os débitos com vencimento até 30 de novembro de 2008, cito:
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e os débitos para com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, inclusive o
saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal
REFIS, de que trata a Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, no Parcelamento Especial
PAES, de que trata a Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, no Parcelamento
Excepcional PAEX, de que trata a Medida Provisória n° 303, de 29 de junho de 2006,
no parcelamento previsto no art. 38 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e no
parcelamento previsto no art. 10 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que
tenham sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos, bem como os
débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI oriundos da aquisição de matérias primas, material de embalagem e
produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de
2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não tributados.
§ 2° Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser pagas ou parceladas as
dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas,
consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade suspensa ou não, inscritas ou não
em dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, assim considerados (...).
O recibo da inclusão de débitos no parcelamento da Lei n° 11.941/2009 traz a
informação de que o sujeito passivo, optante do parcelamento, aceita plenamente todas as
condições estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 22.07.2009, que assim dispõe
em seu artigo 1o:
Art. 1° Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30 de
novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia anterior ao da
publicação da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão ser excepcionalmente
pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos, na forma e condições previstas
neste Capítulo.
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722741/2010-88

3° O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Assim, os débitos apurados na forma do Simples Nacional não poderiam ter sido
incluídos no parcelamento, razão pela qual se pode concluir que os débitos em tela não estavam
quitados nem se encontravam com sua exigibilidade suspensa no prazo regulamentar.
Outrossim, importante registrar, em que pese o inconformismo da Recorrente, que
os débitos de Simples Nacional até a Lei Complementar no 139/2011 não poderiam ser
parcelados, em razão de inexistência de previsão legal, apenas a partir da citada Lei
Complementar, que alterou a Lei Complementar no 123/2006, passou a existir previsão de
parcelamento de débito do Simples Nacional.
Diante disso, à época do recebimento do ADE, a empresa não possuía débitos
com exigibilidade suspensa e a regularização ocorreu após o prazo concedido para pagamento
dos débitos.
No tocante ao requerimento de compensação, esse não pode ser analisado nos
presentes autos, isso porque a declaração de compensação possui procedimento próprio,
instituído por Lei e que deve ser obedecido. O objeto destes autos limita-se unicamente a
correção (ou não) da exclusão da Recorrente do Sistema Simplificado.
Quanto ao pedido de perícia, entendo que não deve prosperar, isso porque a
competência para análise do valor do débito é da DRF que jurisdiciona a Recorrente. Como
citado acima, a demanda limita-se a analisar se a contribuinte estava (ou não) com débitos sem
exigibilidade suspensa na data de recebimento do ADE que implique sua exclusão do Simples
Nacional. A análise de créditos originados de pagamentos e o débito atual da contribuinte devem
ser analisados pela DRF competente.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital